Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-22.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002455-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. C. N. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
- DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

S
endo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei nº 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer nº 0002455-22.2018.8.11.0002, ajuizada pelo Ministério Público em favor de Maria Cecília Neres da Silva, julgou procedente a demanda, condenando o
Município de Várzea Grande a
fornecer, gratuitamente,
uma cadeira de rodas adequada à necessidade e de acordo com o crescimento da menor, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Nas razões, o apelante defende que o fornecimento da cadeira de rodas pleiteada é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de equipamento de alto custo, sendo que
“a responsabilidade entre os entes da Federação é repartida. À União cabem os procedimentos de alta complexidade/alto custo; aos Estados, os de alta e média complexidade; aos Municípios, de acordo com o seu nível de vinculação ao SUS, as ações básicas e as de baixa complexidade e, segundo acordado com os Estados, as de média e alta complexidade para as quais possuam recursos financeiros, humanos e materiais”
.

Por fim, sustentando a necessidade de observância às regras de repartição de competência entre os gestores e que o equipamento pleiteado, segundo as Normas e Diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde, é de alta complexidade, requer o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 7514126).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer nº 0002455-22.2018.8.11.0002, ajuizada pelo Ministério Público em favor de Maria Cecília Neres da Silva, julgou procedente a demanda, condenando o
Município de Várzea Grande a
fornecer, gratuitamente,
uma cadeira de rodas adequada à necessidade e de acordo com o crescimento da menor, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que Maria Cecília Neres da Silva, com 03 (três) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de artrogripose múltipla congênita, razão pela qual necessita de cuidados contínuos, sendo necessário o uso de cadeira de rodas para a sua locomoção.

Restou incontroverso, também, que a sua família não possui condições financeiras para arcar com o custo do equipamento em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que a autora faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que o direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante implementação de políticas públicas, impondo-se ao Estado (
lato sensu
) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitam o efetivo acesso a tal serviço.

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pela autora, no caso específico dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada, além de evidente vilipêndio às
regras constitucionais de proteção, com prioridade absoluta, à criança e ao adolescente, previstas no art. 227 da Carta Magna e no art. 11, §2º, do ECA.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de equipamento de alto custo, caberia ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90 e às
Normas e Diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde
.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei nº 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante o dever de fornecer o equipamento (cadeira de rodas) necessitado pelo autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, reconheceu a responsabilidade
do apelante ao fornecimento do equipamento pretendido nos autos,
imprimindo, assim, eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande, e
em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020